Tribunal: TJMT
Processo: 1017071-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017071-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[VALTER REINDEL JUNIOR - CPF: 039.332.991-79 (AGRAVANTE), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1017071-44.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VALTER REINDEL JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VINCULAÇÃO A FACÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO. CRIME HEDIONDO POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por VALTER REINDEL JUNIOR contra decisão da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena, mantendo a fração de 40% para progressão de regime em relação ao crime de organização criminosa (art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fração de 40% para progressão de regime é aplicável à condenação pelo crime de organização criminosa, à luz da vinculação do agente a facção criminosa voltada à prática de delitos hediondos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1o, parágrafo único, V, da Lei no 8.072/1990, incluído pela Lei no 13.964/2019, equipara a crime hediondo a organização criminosa direcionada à prática de crimes hediondos ou equiparados.

A sentença condenatória reconhece expressamente que o agravante integrava o Comando Vermelho, organização criminosa armada e estruturada, voltada à prática de crimes hediondos, notadamente o tráfico de drogas, conforme demonstrado em relatório de investigação e provas constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O fato de o agente integrar organização criminosa vinculada ao Comando Vermelho, voltada à prática de crimes hediondos, notadamente o tráfico de drogas, subsume-se à hipótese de equiparação à hediondo, nos termos do art. 1o, parágrafo único, inciso V, da Lei no 8.072/90.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.072/1990, art. 1o, parágrafo único, V; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o; LEP, art. 112, V.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Execução Penal no 1007242-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 20.05.2025; TJMS, Agravo de Execução Penal no 1603469-75.2023.8.12.0000, Rel. Des. Emerson Cafure, j. 20.12.2023
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1017071-44.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VALTER REINDEL JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por VALTER REINDEL JUNIOR, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, mantendo a fração de 40% para progressão de regime, relativamente à condenação pelo delito de integrar organização criminosa (art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013).

O agravante sustenta que a decisão atacada incorre em erro ao aplicar a fração de 40%, sob o fundamento de que organização criminosa seria de natureza hedionda, porquanto inexistente qualquer elemento nos autos que comprove, de forma inequívoca, que o mencionado grupo criminoso possuía como finalidade específica a prática de crimes hediondos ou a eles equiparados, de modo que seria aplicável o percentual de 1/6 previsto no art. 112, I, da Lei de Execução Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do agravo.

O magistrado singular manteve a decisão na fase do art. 589 do CPP.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1017071-44.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da Execução indeferiu o pedido formulado pelo agravante, nos seguintes termos:

“A defesa do recuperando pugna pela retificação VALTER REINDEL JUNIOR do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, a fim de adotar a fração de 1/6 para o delito de organização criminosa, sob o argumento que tal fato não possui natureza hedionda. Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária ao pleito defensivo. Manifestou, ainda, pela remição de 28 dias em razão da 07 obras literárias que o apenado leu e apresentou a respectiva resenha. É o relatório.

Decido.

A peça defensiva não guarda razões para acolhimento
.

Acerca do rol de delitos tipificados como crimes hediondos, a Lei no 8.072/90, em seu art. 1o, assim dispõe:

Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848 , de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: (Redação dada pela Lei no 8.930, de 1994) (Vide Lei no 7.210, de 1984) (...) Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados: (...) V - o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

Não obstante, em se tratando de crime hediondo, a LEP, por sua vez, impõe as seguintes frações para cômputo da progressão de regime:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (...) V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

No caso em tela, a inicial acusatória narra que o recuperando foi denunciado pela prática do crime de organização criminosa, em decorrência dos seguintes fatos
:

“Abstrai-se dos autos que a Polícia Judiciária Civil de São Félix do Araguaia identificou que no período compreendido entre os anos de 2022 a 2023, na comarca de São Félix do Araguaia/MT, os denunciados ARTHUR BRITO DOS SANTOS, DIOGO RIBEIRO DA COSTA, HYCARO VINICIUS ARAUJO GALVÃO, IVO STEFANIO ALVES BARROS, LUCAS TAVARES AMANCIO, MARCIA COSTA ARAUJO, MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA, ONILDON CLAUDIO DE SOUZA FILHO e
VALTER REINDEL JUNIOR
, constituíram e integraram organização criminosa, com emprego de arma de fogo, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, lavagem de dinheiro e outros crimes. Projetado pela vontade deliberada de arregimentar grande número de criminosos para a prática contínua e ininterrupta de delitos de diversas modalidades, restou identificado nos municípios que integram a região do Vale do Araguaia a existência e atuação da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, cuja atuação revela-se notória no meio social e sua realidade vem registrada, inclusive, nas diversas ações penais que tramitam perante a 7.a Vara Criminal de Cuiabá. Não se revela diferente na comarca de São Félix do Araguaia/MT e região, já que referida organização criminosa vem se fortalecendo sua atuação especialmente no fomento do tráfico de entorpecentes. Os membros que integram essa organização revelam-se como “soldados” a mando das lideranças, trocando seus executores fungíveis, buscando sempre reforçar financeiramente o grupo, elegendo seus representantes locais, cobrando “taxas” para manter o comércio de drogas e a manutenção do grupo com a cobrança das chamadas “peitas” e/ou “camisa”. Conforme se abstrai do relatório de investigação n.o 2022.13.47141 (id 133036525), o desencadeamento das investigações realizadas pela Polícia Judiciária Civil no âmbito da “ Operação Mercadores do Tráfico II” desencadeou-se após o falecimento de JUNIOR DOS REIS CARVALHO, conhecido pela alcunha de “Furete”, “Faraó” ou “Liberdade”, líder do tráfico de drogas no município de São Félix do Araguaia-MT, vítima de homicídio ocorrido no dia 08.05.2022, ocasião em que a Polícia Judiciária localizou e apreendeu a lado do seu corpo seu aparelho celular. Após devida autorização judicial, a análise desse aparelho celular apreendido assegurou a colheita de diversos áudios, imagens e vídeos, elementos probatórios demonstradores que os denunciados são integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” e perpetraram diversos outros delitos. As informações abstraídas do referido relatório de investigação (id 133036525) explicitaram que os integrantes da organização criminosa se comunicavam predominantemente pelo aplicativo do “Whatsapp”, cientes da existência da criptografia ponto a ponto nesse mecanismo de comunicação, de modo a evitar o monitoramento e interceptação dos integrantes do grupo. No aplicativo do celular do ex-chefe do tráfico, JUNIOR DOS REIS CARVALHO, vulgo “Furete”, “ Faraó” ou “Liberdade”, houve a identificação de ao menos 2 (dois) grupos de Whatsapp da facção “Comando Vermelho”, dos quais um chamava Distribuidora Cavalcante (17 participantes) e o outro Trabalho Sanffa (4 participantes). Restou pontuado que tais grupos de Whatsapp eram utilizados para assegurar a coordenação do tráfico de drogas e a monitoração das ações policiais , assim como que seus integrantes possuíam ciência que integravam o “Comando Vermelho”. As diligências investigativas constaram que no grupo denominado “Distribuidora Cavalcante”, segundo informações abstraídas do relatório (id 133036525 - Pág. 5), esse era chefiado pelo falecido chefe do tráfico, JUNIOR DOS REIS CARVALHO (Furete/Faraó/Liberdade), tendo por seus integrantes as pessoas dos denunciados LUCAS TAVARES AMÂNCIO (Popotinha/Pai Veio), HYCARO VINÍCIUS ARAÚJO GALVÃO (Mattim Buu), IVO STEFANIO ALVES BARROS (Ivo), VALTER REINDEL JUNIOR (El Loko/Shade/Dj Shade). Nesse grupo foi pontuado que o mesmo tinha finalidades criminosas e todos seus membros tinham ciência de que era voltado (Num. 133036526 - Pág. 8) para a troca de informações do tráfico de drogas local, repasse de informes da organização criminosa, monitoramento das polícias, noticiar prazo para pagamento das peitas /camisas.
Os denunciados integravam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, grupo esse caracterizado pela sua periculosidade
e utilização de arma de fogo, tal como restou consignado nos registros fotográficos acostados no inquérito policial id 133036531 – fls. 11 e 15/ 18, razão pela qual identificada se mostra a configuradora delineada no §2.o do artigo 2.o da Lei n.o 12.850/2013. Com o desencadeamento da investigação pela Polícia Judiciária Civil, houve a postulação de medidas cautelares relacionadas a busca e apreensão, prisão preventiva, quebra do sigilo telefônico e sequestro de bens que foram postuladas (id 92899135) e reiteradas (id 127693762) pela autoridade policial diante da presença da contemporaneidade nos autos do incidente processual n.o 1001137-97.2022.8.11.00173, cuja decisão (id 130985091) deferiu as postulações almejadas, assim como decretou a prisão preventiva dos denunciados HYCARO VINICIUS ARAUJO GALVÃO, vulgo “Mattim Bu”, IVO STEFANIO ALVES BARROS e VALTER REINDEL JUNIOR, vulgo “Shade”, “El Loko” ou “Dj Shade”. As diligências de busca e apreensão restaram exitosas (Num. 138371445 - Pág. 3) na apreensão de aparelhos celulares em relação aos denunciados IVO STEFANIO ALVES BARROS, VALTER REINDEL JUNIOR, HYCARO VINICIUS ARAUJO GALVÃO, MARCIA COSTA ARAUJO e MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA, havendo o encaminhamento de tais dispositivos para realização de perícia e extração de dados, em razão do deferimento judicial da quebra do sigilo dos dados. Diante dos elementos colhidos pela autoridade policial ao longo da investigação, restou possível identificar que os denunciados ARTHUR BRITO DOS SANTOS, DIOGO RIBEIRO DA COSTA, HYCARO VINICIUS ARAUJO GALVÃO, IVO STEFANIO ALVES BARROS, LUCAS TAVARES AMANCIO, MARCIA COSTA ARAUJO, MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA, ONILDON CLAUDIO DE SOUZ FILHO e
VALTER REINDEL JUNIOR se revelam faccionados e desenvolviam tarefas nesse grupo, de modo a assegurar o fortalecimento do “Comando Vermelho ” na região do Vale do Araguaia, integrando as fileiras da referida organização criminosa, bem como fomentando a perpetração de delitos relacionados ao tráfico, associação para o tráfico e a lavagem de dinheiro
, conforme será explicitado nos tópicos a seguir.”

Em contrapartida,
a sentença penal condenatória reconhece
: “
As provas produzidas, mormente o relatório de investigação n.o 2022.13.47141 (id 133036530 - Pág. 1/12), evidenciaram que o denunciado
VALTER REINDEL JUNIOR
, vulgo “Mano Ell Loko” , “SHADE” ou “DJ SHADE”,
integra a organização criminosa armada denominada “Comando Vermelho
” e revela-se como uma das lideranças do tráfico de drogas no município de São Felix do Araguaia – MT ao lado do falecido traficante Junior dos Reis Carvalho (Furete/Faraó/Liberdade).
Da análise do material armazenado no celular do falecido Junior Dos Reis Carvalho (Furete/ Faraó/Liberdade), restou detectada
a materialidade e autoria de diversos delitos concernentes aos crimes de integrar organização criminosa
, tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro envolvendo os denunciados. (...). Todavia, uma vez comprovado que o agente possui animus associativo tanto para o tráfico de drogas – configurando-se, assim, o delito do art. 35 da Lei 11.343/2006 – quanto para integrar a organização criminosa e se dedicar a ela por outras razões e com outros objetivos, ambos os crimes subsistem de forma independente e não há falar em bis in idem pela dupla imputação.”

Nessa linha, evidente está que o recuperando foi condenado pelo delito de organização criminosa, cuja finalidade de tal era a prática de crimes hediondos/equiparados
, o que, por consequência, atrai a aplicação do disposto no art. 112, inciso V, da LEP.

Por outro lado, a título de observação, dúvida não paira quanto a fração a ser aplicada ao delito de associação para o tráfico de drogas, eis que a sua ocorrência não guarda possibilidade de configura natureza hedionda ou equiparada. Logo, trata-se de crime comum.

Com essas considerações, deixo de acolher o pedido de
retificação do cálculo de pena manejado nos autos e, assim, fixo a fração de 2/5 (40%) para progressão de regime em relação ao delitivo tipificado no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/13
.”

Conforme se extrai da decisão agravada, o reeducando foi condenado pelo delito organização criminosa, por ser integrante do Comando Vermelho, cuja atuação se dava no município de São Félix do Araguaia e localidades do Vale do Araguaia.

A sentença condenatória destacou que a mencionada organização criminosa atuava de forma estruturada e contínua na prática de crimes hediondos, especialmente o tráfico de entorpecentes, circunstância comprovada nos autos por meio do Relatório de Investigação no 2022.13.47141, assim como pelas informações obtidas a partir da análise dos aparelhos celulares apreendidos no curso da “Operação Mercadores do Tráfico II”.

A Lei no 8.072/1990 dispõe que
“consideram-se também hediondos (...) o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado”
(art. 1o, parágrafo único, V).

Nesse quadro, diversamente do alegado pela defesa, o crime de organização criminosa pelo qual o agravante foi condenado é considerado hediondo, haja vista sua vinculação ao Comando Vermelho, cujas atividades se concentram, notadamente, na prática de delitos de natureza hedionda, como o tráfico de drogas.

Com efeito, revela-se descabido o pleito do agravante no sentido de fixar a fração de 1/6 para fins de progressão de regime quanto à condenação pelo delito previsto no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13, devendo ser mantido o percentual estabelecido pelo Juízo da Execução.

Em reforço, oportuno invocar o julgado deste Tribunal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA AO COMANDO VERMELHO. EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A organização criminosa vinculada ao Comando Vermelho, voltada à prática de crimes hediondos, especialmente tráfico de drogas, enquadra-se na equiparação prevista no art. 1o, parágrafo único, V, da Lei 8.072/90
.”
(TJMT, Agravo de Execução Penal n.o 1007242-39.2025.8.11.0000, Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, 20.5.2025)

No mesmo sentido, colhe-se do TJMS:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ – IMPOSSIBILIDADE – ORGANIZAÇÃO VOLTADA PARA A PRÁTICA DE DELITO HEDIONDO OU EQUIPARADO – RECURSO DESPROVIDO.

Extraído da sentença condenatória que, embora o agravante não atuasse diretamente na prática de crime hediondo,
era componente de organização criminosa voltada para crimes dessa natureza, deve ser mantido, portanto, o caráter hediondo do crime tipificado no art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013
, nos termos do art. 1o, parágrafo único, inc. V, da Lei 8.072/1990, incluído pela Lei 13.964/2019. II – Recurso desprovido.”
(TJMS, Agravo de Execução Penal no 1603469-75.2023.8.12.0000, Des. Emerson Cafure, 20/12/2023)

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025